Tribunal: TJDFT
Processo: 0746980-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Título executivo. Sentença coletiva advinda de ação movida por sindicato (Sindireta-df). Objeto. Verba remuneratória devida a servidores distritais. Benefício alimentação suspenso. Crédito reconhecido. Direito relacionado à categoria. Pedido. Acolhimento. Alcances objetivo e subjetivo. Servidora filiada ao sindicato autor. Categoria representada pela entidade sindical. Legitimidade para postulação do direito. Apreensão irreversível. Cumprimento de sentença. Legitimidade ativa. Afirmação. Crédito exequendo. Atualização e agregação de juros moratórios. Fórmula legal. termo final. Advento da EC no 113/2021. Taxa Selic. Aplicação. Base de Incidência. Crédito Atualizado e Incremento de Juros de Mora até o Advento da inovação constitucional. Anatocismo. Capitalização Mensal de Juros. Destacamento dos Juros Aplicados até então. Inviabilidade. Agravo conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, apreciando a impugnação aviada no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em desfavor do Distrito Federal, resolvendo a impugnação deduzida pelo ente federado, rejeitara a preliminar de ilegitimidade ativa arguida sob o prisma de que a exequente se enquadra nas condições impostas pelo IRDR 21, refutara a prejudicial de prescrição e afastara o excesso de execução agitado, ao fundamento de que a taxa Selic tem vigência a partir da Emenda Constitucional no 113/2021, devendo ser aplicada sobre o valor consolidado, o que não importa em anatocismo, devendo ser observada a forma de correção monetária disposta nos acórdãos transcritos.

II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição da ilegitimidade ativa da agravada para formulação do executivo subjacente, suscitada sob o prisma de que seria vinculada a carreira administrativa representada por sindicato diverso daquele que obtivera o título judicial, e, ultrapassada essa questão, à forma de correção do débito exequendo, notadamente no tocante à determinação de incidência da taxa Selic sobre o crédito exequendo a partir de 08/12/2021, data que entrara a viger a EC no 113/21, considerando-se os juros e correção monetária devidos até o momento.
III. Razões de decidir
3. É um truísmo que a legitimidade passiva no ambiente de ação coletiva é determinada pela parte condenada, de acordo com o dispositivo que guarnece o título judicial, ao passo que a legitimidade ativa dos beneficiados e alcançados pelo título depende da apreensão do alcance subjetivo da res judicata, daí defluindo que, ajuizada ação coletiva pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal- SINDIRETA-DF em desfavor do ente distrital, a condenação dela germinada, versando sobre direito individual e homogêneo, alcança os servidores integrantes das categorias representadas pelo sindicato.
4. A servidora filiada ao ente sindical que promovera a ação da qual aflorara o título judicial executivo, encontrando-se, portanto, representada pelo sindicato autor e, ao final, alcançada pelo provimento judicial que aparelha o cumprimento de sentença, ostenta legitimidade ativa para a deflagração de pretensão executória lastreada no título coletivo, não estando a apuração dessa condição da ação compreendida na abrangência da matéria afetada para resolução no ambiente do IRDR no 21 desta Casa de Justiça, diante da dissimilitude da situação fática objeto de controvérsia no ambiente do incidente individualizado, sendo impassível de experimentar os efeitos da tese que eclodira por ocasião de sua resolução.
5. A Emenda Constitucional no 113/21, promulgada no dia 9 de dezembro de 2021, inovara a sistemática de atualização e incremento moratório dos débitos originários de condenações impostos à Fazenda Pública, independentemente da natureza da obrigação, fixando que, desde a vigência do regramento, para fins de correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulado mensalmente (art. 3o).
6. A SELIC, como fórmula de atualização e compensação da mora do débito imposto à Fazenda Pública, deve incidir a partir da inovação constitucional, pois tem eficácia e aplicação imediatas, e ser aplicada sobre o montante da obrigação consolidado até aquele termo, compreendidos na apuração a atualização monetária e os juros agregados ao débito, não implicando essa fórmula capitalização mensal de juros, à medida em que, não tendo ocorrido o fato antes da aplicação da novafórmula, inviável que seja reputado presente ao ser manejada a nova sistemática implantada pelo legislador constitucional derivado (EC no 113/21, ar. 3o; Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o).
7. Ante a presunção de conformação do enunciado editado pelo Conselho Nacional de Justiça - Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o - dispondo sobre a fórmula de incidência da taxa SELIC sobre as obrigações imputadas à Fazenda Pública, não se afiguram arguição incidental deduzida no bojo de cumprimento de sentença e agravo os instrumentos adequados para a afirmação da desconformidade constitucional do enunciado em razão da promulgação da EC no 113/21, precipuamente quando a questão, segundo defendido, já está sob exame em sede de controle concentrado de constitucionalidade.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.